Tribunal: TJES
Processo: 0002700-26.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002700-26.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)

APELADO: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISS. INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NA ESTRUTURA DO IMÓVEL. EQUIPARAÇÃO À CONSTRUÇÃO CIVIL. SUBITEM 7.02 DA LISTA DA LC Nº 116/2003. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que reconheceu a competência do Município de São Mateus para exigir ISSQN incidente sobre serviços de instalação de sistemas de ar condicionado, prestados por empresa contratada. A sentença fundamentou-se em prova pericial emprestada, a qual concluiu pela necessidade de interferências estruturais nos imóveis para a execução dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os serviços de instalação de ar condicionado se equiparam à atividade de construção civil para fins de incidência do ISS; (ii) estabelecer qual município é competente para a cobrança do tributo, se o da sede da empresa prestadora ou o do local da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial atesta de forma categórica que a instalação dos equipamentos exige intervenções estruturais nos imóveis, caracterizando atividade de construção civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a instalação de sistemas de ar condicionado, pela necessidade de integração à estrutura física do imóvel, equipara-se a serviços de construção civil (REsp nº 947.935/RS).

5. A jurisprudência nacional aplica o art. 3º, III, da LC nº 116/2003, que prevê regra de exceção, determinando a competência do município do local da obra para a cobrança do ISS nos casos de construção civil.

6. Comprovada a natureza de construção civil da atividade e a execução da obra em São Mateus, é inequívoca a competência deste município para a cobrança do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instalação de sistemas de ar condicionado que demandam intervenção estrutural no imóvel equipara-se a serviço de construção civil para fins de incidência do ISS.

2. Nos serviços equiparados à construção civil, a competência tributária para exigir o ISS é do município onde situada a obra, nos termos do art. 3º, III, da LC nº 116/2003.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 116/2003, art. 3º, III; subitem 7.02 da lista anexa.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 947.935/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.05.2009, DJe 31.08.2009; STJ, REsp nº 1.117.121/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 14.10.2009, DJe 29.10.2009; TJ-PE, AC nº 0001769-73.2018.8.17.2100, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 06.11.2020; TJ-ES, Apelação nº 048010003431, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002700-26.2014.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADOS: THÉRMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por THÉRMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA.

A demanda originária versou sobre a definição da competência tributária para o recolhimento de ISSQN incidente sobre serviços de instalação e manutenção de ar condicionado prestados pela autora no Município de São Mateus. O magistrado a quo, valendo-se de prova pericial emprestada e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o Município de São Mateus como sujeito ativo da obrigação.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta, em síntese, que o imposto seria devido no local do domicílio do prestador de serviços, insurgindo-se contra a equiparação da atividade da autora à construção civil e a consequente inversão da competência tributária para o local da prestação.

Intimada, a Apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que a atividade de instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, inclusive centrais, demanda alterações estruturais no imóvel (cortes, fiação, drenos), enquadrando-se no item 7.02 da Lista de Serviços anexa à LC 116/03, o que atrai a competência do local da execução da obra.

Pois bem. O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora reside na definição da competência territorial ativa para a exigência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre as atividades de instalação, montagem e manutenção de sistemas de ar condicionado.

O Município de Cariacica, ora Apelante, defende a aplicação da regra geral prevista no
caput
do artigo 3º da Lei Complementar nº 116/2003, sustentando que o tributo é devido no local do estabelecimento prestador (sua sede). Em contrapartida, a sentença recorrida, acolhendo a tese da Apelada (Thérmica Refrigeração) e do Município de São Mateus, aplicou a regra de exceção prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal, reconhecendo a competência do local da execução do serviço, sob o fundamento de que a atividade se equipara à construção civil.

A solução da lide demanda, imperiosamente, a qualificação jurídica da natureza do serviço prestado pela Apelada. A Lei Complementar nº 116/2003, ao disciplinar a competência territorial do ISSQN, estabeleceu como regra geral a tributação no domicílio do prestador, ressalvando, contudo, hipóteses específicas em que o tributo é devido no local da prestação.

Dentre essas exceções, destaca-se a previsão do inciso III do artigo 3º, que atrai a competência para o local da execução da obra no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 da lista anexa ("Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive [...] a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos").

No caso sob exame, o conjunto probatório, notadamente a prova pericial emprestada produzida sob o crivo do contraditório, é contundente ao demonstrar a complexidade das operações realizadas pela Apelada. O
expert
do juízo foi categórico ao afirmar que a execução dos contratos firmados pela empresa não se limita a uma obrigação de dar ou a meros ajustes superficiais, mas exige intervenções estruturais significativas no imóvel do tomador.

Conforme destacado na sentença e corroborado pelos quesitos respondidos no laudo pericial, a instalação dos sistemas de climatização demanda "cortes em alvenaria", "furações", "fixações de suportes", "passagem de tubulações e dutos" e "adequações elétricas". Tais elementos fáticos afastam a atividade da regra comum da prestação de serviços genéricos e a inserem, inequivocamente, no conceito de obra de engenharia e construção civil.

A jurisprudência é pacífica e longeva no sentido de que a instalação de sistemas de ar condicionado central e congêneres, quando envolve a incorporação de equipamentos à estrutura do imóvel através de obras de engenharia, configura serviço de construção civil para fins tributários. O precedente paradigma do REsp 947.935/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, citado com precisão pelo magistrado de piso, solidificou a tese de que tais serviços se subsumem ao item 7.02 da lista anexa, atraindo a incidência do ISSQN no local da obra. A
ratio decidendi
deste julgado aplica-se com perfeição ao caso concreto, uma vez que a materialidade da prestação de serviço da Apelada, comprovada pelas notas fiscais e contratos executados em São Mateus, denota uma obrigação de fazer que se exaure e se incorpora ao imóvel situado naquele município.

Não prospera, portanto, a irresignação do Município de Cariacica. A tese de que o imposto seria devido na sede da empresa ignora a realidade fática da operação, que envolve o deslocamento de equipe técnica, maquinário e a realização de obra física em território alheio.

Admitir a competência do município da sede em detrimento do local da obra violaria o princípio da territorialidade aplicável às hipóteses de construção civil, permitindo que o ente apelante tributasse riqueza gerada e consumada inteiramente em outra jurisdição, o que afrontaria o pacto federativo e a lógica do sistema tributário nacional desenhado pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 116/2003.

Assim, restando comprovado que a Apelada prestou serviços de instalação e manutenção de ar condicionado no Município de São Mateus, com características de obra de engenharia civil, é forçoso reconhecer a competência tributária ativa daquele ente municipal, mantendo-se incólume a sentença que declarou a extinção da obrigação tributária mediante a conversão dos depósitos consignados em renda a favor de São Mateus e afastou a pretensão arrecadatória de Cariacica.

Nesse contexto, reitero que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que os serviços de instalação de equipamentos de ar condicionado central, por sua natureza e pela necessidade de integração à estrutura do imóvel, equiparam-se aos serviços de construção civil para fins de incidência do ISS.

Tal entendimento tem sido aplicado por diversos tribunais pátrios, conforme se depreende dos seguintes precedentes, inclusive por este Egrégio Sodalício:

TRIBUTÁRIO. ISS. USINA HIDRELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE TURBINA. CONSTRUÇÃO CIVIL. INCIDÊNCIA. [...] 6.
O STJ tem jurisprudência no sentido de que a instalação de equipamentos de ar condicionado central é equiparada a serviço de construção civil, para a cobrança do ISS
. [...] (REsp n. 947.935/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 31/8/2009.)

PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, I, do CPC TRIBUTÁRIO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
Empresa que elabora projetos de engenharia e realiza obras de instalação de sistemas de ar condicionado – Equiparação às empresas de construção civil – Ausência de relação jurídico-tributária com o Estado – Laudos periciais em conformidade com as alegações da autora – Incidência de ISSQN – Afastamento do ICMS – Precedentes.
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10252545420158260576 São José do Rio Preto, Relator.: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 10/02/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA A APURAÇÃO DO ISS . SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SUBITEM 7.02 DA LISTA ANEXA À LC Nº 116/03 . ISS DEVIDO NO LOCAL DA OBRA POR INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, III, DA LC Nº 116/03. RECURSO PROVIDO. 1.
O cerne da controvérsia reside em definir qual é o município competente para a exigência do ISS referente aos serviços de instalação e manutenção de ar condicionado
realizados na agência da CEF da Comarca de Abreu e Lima, se aquele da sede do estabelecimento prestador (Recife) ou do local da prestação do serviço (Abreu e Lima). 2. O juízo a quo entendeu que o serviço prestado estaria enquadrado no código 14.01 da lista anexa da LC 116/2003, e, por conseguinte, considerando inexistir estabelecimento/unidade autônoma da autora na localidade do Município demandado, julgou indevida a retenção do imposto perpetrada pelo réu, com fulcro no entendimento sedimentado por ocasião do julgamento do REsp nº 1 .117.121/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. 3. Ocorre, porém, que melhor analisando a matéria, vislumbro merecer temperamentos a sentença.
É que a atividade exercida pela demandante, ora apelada, por configurar atos de construção civil, se enquadra no subitem 7.02 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003
. 4.
Em sendo assim, inequívoca é a incidência da norma de exceção prevista no art . 3º, caput, III, que define como local devido para o recolhimento do ISS o local da obra
. 5. Apelação cível provida, no sentido de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ficando o demandante condenado ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% (dezpor cento) sobre o valor atualizado da causa. (TJ-PE - AC: 00017697320188172100, Relator.: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/11/2020, Gabinete do Des . José Ivo de Paula Guimarães)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO – INCIDÊNCIA DE ISS – PROTESTO INDEVIDO DA CDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DA INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Os serviços prestados pela apelada não estão sujeitos à incidência de ICMS, porque não tangenciam transferência de propriedade de mercadorias, e sim mera execução de empreitada mista análoga à construção civil, consistentes na montagem e instalação de aparelhos de ar condicionado
. 2 . As autoridades fazendárias direcionaram às notificações do auto de infração e de emissão da CDA para o endereço equivocado da apelada, sendo que o ente público já tinha conhecimento que esse procedimento ocasionou a anulação de outra CDA. 3. O protesto da CDA nº 07629/2017 ocasionou danos morais à apelada, na medida em que o tributo perseguido pelo ente estadual não era exigível nas operações da contribuinte e por não ter sido precedido da correta intimação prévia tanto acerca do auto de infração quanto sobre a própria emissão da CDA. 4 . O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem a título indenizatório é razoável e proporcional, haja vista a reprovabilidade da conduta da autoridade fazendária, a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. Recurso conhecido e improvido . Condenação do ente apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00167013820188080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE CARIACICA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença que
declarou o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
como sujeito ativo da obrigação tributária referente ao ISSQN incidente sobre os serviços prestados pela empresa.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.